Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que afastou a alegação de litisconsórcio necessário em relação à instituição financeira responsável pelo financiamento de veículo e reconheceu publicidade enganosa por divergência entre a oferta veiculada e as condições efetivamente apresentadas.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar supostos pontos relevantes suscitados pelas partes; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado a justificar a oposição dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão quando o juiz ou tribunal deixa de se pronunciar sobre questão relevante que deveria ter sido enfrentada (CPC, art. 1.022, II), inclusive de ofício.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão relativa à inclusão do banco financiador como litisconsorte necessário, afastando sua obrigatoriedade e qualificando o pedido como inovação recursal fora dos limites objetivos da demanda. O pedido acolhido na sentença não afeta, necessariamente, relação entre o consumidor e o banco, de modo que não há participação obrigatória da instituição financeira.
5. Também foi enfrentada, no julgado embargado, a alegação de que a publicidade indicava a necessidade de consulta às condições comerciais, tendo-se registrado que tal informação estava parcialmente sobreposta por elemento gráfico, dificultando sua visualização e comprometendo a transparência da oferta.
6. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus fundamentos e a conclusão, e não entre o julgado e elementos externos ao processo, como precedentes ou provas.
7. O acórdão embargado identificou divergência entre as condições anunciadas na publicidade e as efetivamente praticadas, reconhecendo que houve alteração unilateral e indução do consumidor em erro, não havendo qualquer contradição interna.
8. O recurso busca rediscutir matérias já decididas, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 114.

(g)